Tribunal: TJDFT
Processo: 0001441-21.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DIFERENÇA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Precedente da Turma.
2. A impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança. Isso porque o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, quando do oferecimento da réplica.
3. A fé pública de que se reveste o documento público diz com o conteúdo declarado ao tabelião, não com as declarações prestadas que podem ser impugnadas, tal como na espécie.
4. Restou incontroversa a transferência de imóvel mediante escritura pública para quitação de débito do autor. Além disso, o réu explicou os termos inseridos na escritura pública por exigência do autor, sem que isso fosse gerar cobrança futura. Essa assertiva não foi contrariada pelo autor, que nem mesmo esclareceu o recibo de quitação que lhe fora passado, sem a correspondente entrega do valor em espécie da dívida indicada, disso sobressaindo incontroversa, além de verossímil, a alegação de que a transferência do imóvel quitaria a dívida do autor, não subsistindo mais obrigação para qualquer das partes.
5. O manejo de ação de cobrança por quantia inserida em documento que não reflete a real intenção das partes caracteriza hipótese para a condenação da parte por litigância de má-fé, em face de alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).
6. Apelações conhecidas e não providas.